Tribunal: TJBA
Processo: 0503229-92.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503229-92.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO REGO LUSTOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de Apelação. Falha na prestação de serviço de telefonia móvel. Interrupção do serviço por período determinado. Ausência de comprovação da titularidade da linha e da relação de consumo. Inversão do ônus da prova não automática. Insuficiência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito. Inviabilidade de responsabilização da operadora. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação fundada em alegada falha na prestação de serviço de telefonia móvel, consistente na interrupção do serviço por aproximadamente 72 horas, com pleito de reforma da decisão ou anulação da sentença para reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação mínima da relação de consumo e da efetiva falha na prestação do serviço em relação ao autor; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova para suprir a ausência de prova da titularidade da linha e da ocorrência do dano.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A responsabilidade objetiva não afasta o ônus do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

5. Não há apresentação de documentos aptos a demonstrar a titularidade da linha telefônica, a existência de vínculo contratual ou a efetiva interrupção do serviço.

6. A juntada de notícia genérica sobre falha sistêmica não comprova a afetação individual nem supre a ausência de prova da relação jurídica.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica automaticamente e não dispensa a apresentação de prova mínima.

8. Exigir da parte ré prova negativa de inexistência de relação contratual implica imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa.

9. A ausência de comprovação da relação de consumo inviabiliza o reconhecimento da falha na prestação do serviço e afasta o dano moral.

10. Mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0503229-92.2017.8.05.0229
, em que é apelante
JOSE ANTONIO REGO LUSTOSA

e apelada
TIM S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.